Tribunal: TJDFT
Processo: 0730057-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730057-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRATAN SILVERIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por UBIRATAN SILVERIA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 133741364), que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO BMG S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido com o objetivo de obrigar o réu a suspender os descontos mensais no seu contracheque, bem como a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. O agravante recorre da aludida decisão, postulando a sua reforma, de modo que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sejam suspensos os descontos realizados diretamente na folha de pagamento do seu soldo, sobretudo diante da sua hipossuficiência financeira, e do caráter alimentar da verba sobre a qual incidem os combatidos decotes mensais. Assevera que foi induzida a erro, eis que, no momento da contratação, o banco agravado não lhe informou os detalhes do serviço contratado, fornecendo um “crédito consignado autorizado para cartão de crédito, com encargos rotativos muito altos”. Diz que, não obstante, tal produto possui encargos superiores à modalidade de consignado, gerando uma eternização de débitos, em afronta a diversas normas protetivas que lhe resguardam. Destaca que em 2016 obteve um crédito no valor de R$ 6.936,46 (seis mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), e que desde então “já pagou nominalmente mais de 50 parcelas, totalizando valor aproximado de R$ 20.342,87 em Julho de 2022, onde se constada de plano que já pagou a totalidade do crédito consignado e autorizado para cartão de crédito, valor esse bem superior ao inicialmente contratado”. Sustenta que sofre prejuízos com os descontos vergastados e que faz jus à imediata suspensão deles pelos fatos e razões delineadas nesta pretensão reformatória. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, e requesta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal para que seja determinada a “imediato a suspensão dos descontos indevidos no contracheque do Agravante, bem como de inclusão do nome em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser fixada”. No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso. A liminar foi indeferida na decisão de ID 39992785. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório do necessário. Decido. Importa destacar na hipótese que o fundamento adotado pelo i. julgador na origem para o indeferimento da tutela de urgência foi, além da ausência de probabilidade do direito alegado, também a ausência de perigo de dano, que, em caso contrário, justificaria alterar a necessidade de se aguardar a demora própria do desenvolvimento normal da demanda. A propósito, transcrevo, na íntegra, referida decisão que se encontra indexada ao ID 133741364 dos autos de origem (0730462-55.2022.8.07.0001): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação sob o rito comum proposta por UBIRATAN SILVEIRA DA SILVA em desfavor de BANCO BMG S.A. Aduz a parte requerente que, em maio de 2016, realizou empréstimo ofertado pelo banco réu, mediante Cartão de Crédito Consignado com encargos rotativos muito altos. Afirma que vem adimplindo mensalmente com valores descontados em seu contracheque no valor mínimo da fatura do cartão e que já pagou mais de 50 parcelas, totalizando em julho de 2022 um valor aproximado de R$ 20.342,87, valor bem superior ao que foi creditado pelo banco pelo réu, na contratação. Requer, em sede de tutela de urgência, que a parte requerida seja compelida a cessar os descontos realizados em seu no contracheque, bem como a não inscrição do Requerente nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa. É o breve relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não conduzem até aqui a uma alta probabilidade do direito alegado, eis que a parte autora reconhece que firmou o contrato de cartão de crédito com o banco réu e eventual revisão ou rescisão do contrato firmado deve ser submetida ao crivo do contraditório, com ampla dilação probatória. De outro lado não vejo o provável perigo de dano porque é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o primeiro desconto ocorreu em julho de 2016 (Id 133721750), passados mais de cinco anos, o que demonstra a ausência completa de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I”. Nesta Instância, o fundamento do indeferimento da antecipação da tutela recursal trilhou a mesma direção, conforme se verifica da decisão da lavra desta Relatoria (ID 39992785), cujo cerne das razões de decidir importa ser transcrito para a melhor compreensão da conclusão adota ao final: “(...) Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo agravante, sobretudo na parte da tutela de urgência indeferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual também não enxergou, em sede de cognição sumária, elementos suficientes a deferir o pedido correlacionado, mormente pelo não preenchimento do requisito do perigo da demora, como bem frisado na decisão recorrida. O Juízo de origem evidenciou com bastante acuidade que “a parte autora reconhece que firmou o contrato de cartão de crédito com o banco réu e eventual revisão ou rescisão do contrato firmado deve ser submetida ao crivo do contraditório, com ampla dilação probatória” (ID 133741364), não sendo possível vislumbrar de plano as ilegalidades apontadas pela agravante no contrato trazido no ID 39125810, ainda que acompanhada da memória de cálculo produzida unilateralmente (ID 39125811). Ademais, o contrato sobre o qual encontra-se alicerçada a pretensão autoral sido firmado em 2016, e apenas agora, após 5 (cinco) anos, a parte recorrente ingressou em juízo, de modo que igualmente pertinente o fundamento da decisão agravada no sentido de que “é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o primeiro desconto ocorreu em julho de 2016 (Id 133721750), passados mais de cinco anos, o que demonstra a ausência completa de urgência”. À luz do contexto fático, probatório e processual acima mencionado, deflui-se que não se revelam presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, especialmente porque não enxergo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em este seguir seu trâmite normal, mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa, para após isso se formar um melhor convencimento a respeito da controvérsia à baila. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora a parte agravante tenha alegado prejuízos e invocado normas que protegem sua vulnerabilidade na relação travada com o agravado, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, consoante já dito acima. A controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações financeiras provocadas à agravante - exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e argumentos jurídicos ventilados na peça recursal, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação do agravado acerca da pretensão em exame”.(...) Perceba-se, portanto, que para além da constatação de inexistência dos requisitos autorizadores da pretendida antecipação da tutela, razão do seu indeferido nesta e naquela Instância, está muito evidente a necessidade de incursão do processo na fase instrutória, haja vista a manifesta exigência de dilação probatória. Pois bem. A decisão desta Relatoria que indeferiu a liminar não foi objeto de recurso, no caso, agravo interno. Por outro lado, em consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, na primeira instância, verifica-se que após a comunicação àquele Juízo do indeferimento da liminar recursal, já houve a apresentação de réplica pelo autor; decisão de saneamento do processo, inclusive com a inversão do ônus da prova, está em evidente beneficia do autor/agravante (ID 141484418), com o consequente impulso oficial em vista de determinar a incursão do processo na fase instrutória. Não bastante, já foi aberto (e encerrado) o prazo para a especificação de provas, ao qual acudiu, observe-se, tão somente o réu. Nesse descortino, certo que está evidenciada a necessidade de incursão do feito na fase de instrução, o que já foi deflagrado na origem, somada à ausência de insurgência quanto ao indeferimento da liminar neste agravo, é manifesta a perda de objeto do recurso, cujo julgamento do mérito importaria inútil prestação jurisdicional, pois incapaz de alterar o cenário processual já definido, além do que afrontaria princípios processuais modernos, notadamente no que pertine à rápida solução do litígio, evitando-se, desse modo, a odiosa e inócua perpetuação do processo, no caso, no seu desdobramento recursal. Nesse ambiente, dispensam-se maiores delongas para se concluir no sentido da manifesta perda do interesse recursal. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse recursal, nos termos da fundamentação. Por fim, atente-se o agravante para o disposto no §4o do art. 1.021 do CPC. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator